Tribunal: TJBA
Processo: 0000571-43.2014.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000571-43.2014.8.05.0073

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLA PATRICIA SOUZA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
SIDNEY FRANKLIN ARRUDA DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE CURACA

Advogado(s)
:
SILVANA RODRIGUES PAIXAO

MAF 06.

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE CURAÇÁ. VERBAS TRABALHISTAS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE DO CONTRATO. TEMA N.º 551, DA REPERCUSSÃO GERAL, DO STF. DIREITO AO SALÁRIO DE FÉRIAS, AO TERÇO CONSTITUCIONAL E AO 13º SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
00
00571
-
43
.20
14
.8.05.00
73
, em que figuram como apelante
CARLA PATRICIA SOUZA DE OLIVEIRA
e como apelado
MUNICÍPIO DE CURAÇÁ
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator